Tribunal: TJSP
Processo: 2248982-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Indeferimento de pedidos de suspensão da carteira de habilitação e dos cartões de crédito e penhora de 30% do salário – As medidas são ineficazes – A agravada é beneficiária da justiça gratuita – Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248982-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA., é agravada ELAINE APARECIDA DE
OLIVEIRA SPÓSITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248982-66.2019.8.26.0000 - JV 21081
2
VOTO No 21081
AGRV.No: 2248982-66.2019.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGTE. : CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA.
AGDO. : ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SPÓSITO
Agravo de instrumento
Execução Indeferimento de
pedidos de suspensão da carteira de habilitação e dos cartões
de crédito e penhora de 30% do salário As medidas são
ineficazes A agravada é beneficiária da justiça gratuita
Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão
que, em
execução
movida
por Construtora Julio & Julio Ltda. em face de Elaine Aparecida
de Oliveira Spósito, indeferiu pedidos de suspensão da carteira
de habilitação e dos cartões de crédito e penhora de 30% do
salário.
Recorre a exequente.
Sustenta
que
a
suspensão
da
carteira
de
habilitação não viola o direito de ir e vir. Afirma que é
juridicamente possível a penhora de 30% do “excelente salário” da
executada,
funcionária
pública
estadual.
Assevera
que
as medidas são imprescindíveis para a satisfação da dívida, pois
não houve sucesso nas medidas constritivas já realizadas. Invoca
julgados. Subsidiariamente, pleiteia a penhora de 20% ou de 10%
do salário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248982-66.2019.8.26.0000 - JV 21081
3
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, sem resposta.
É o relatório.
A exequente afirma que a postura da executada
demonstra “total descasco com suas obrigações, inclusive com o Poder
Judiciário” (fls. 9).
Contudo, ela não indica concretamente nenhum
ato da executada que demonstre isso.
Diz que foram infrutíferas as pesquisas através
do Bacenjud, Renajud e Infojud (fls. 9).
Conclui-se que a executada não é proprietária
de nenhum veículo e, consequentemente, não haveria eficácia na
suspensão da carteira de habilitação.
Depois da impugnação à execução (fls. 63/68), a
executada se manteve inerte.
Essa impugnação foi acolhida em parte (fls.
120/123).
O débito em discussão foi inserido no sistema
Serasajud (fls.. 136).
A
tentativa
de
bloqueio
pelo
Bacenjud
encontrou menos do que R$ 300,00 nas duas contas bancárias
(uma no Banco do Brasil e outra no Itaú) (fls. 139).
Posteriormente,
a
exequente
pleiteou
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248982-66.2019.8.26.0000 - JV 21081
4
medidas coercitivas em discussão (fls. 147/165), que foram
indeferidas pela r. decisão agravada (fls. 207).
Segundo a declaração de imposto de renda, a
executada é professora do ensino fundamental (fls. 33).
Esse documento demonstra que ela não tem
patrimônio, mas dívida decorrente de empréstimos consignados
de R$ 8.256,00 (fls. 34).
Ela, ao contrário do alegado pela exequente,
não tem “excelente” salário.
Ausente prova de que ela tenha cartões de
crédito.
Verifico que consta do acórdão que deu parcial
provimento à apelação da executada que ela é beneficiária da
justiça gratuita (AC 1004904-98.2014.8.26.0602).
As razões deste recurso omitiram tal fato.
Esse conjunto probatório demonstra que as
medidas pleiteadas são ineficazes e que a penhora de parte do
salário coloca em risco a subsistência da executada.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248982-66.2019.8.26.0000 - JV 21081
5
Relatora